Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DECOTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA VERBA DEVIDA A PARTE EXEQUENTE, CUJA REMESSA FOI DETERMINADA A JUÍZO FEDERAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. VERBA DE TITULARIDADE DO ADVOGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POSTULADA PELA EMPRESA EXEQUENTE. DESCABIMENTO.

1. Não se afigura preclusa questão que não foi objeto de exame por decisão precedente, sendo lícita, portanto, a apreciação do afirmado direito ao decote dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, indeferido pela decisão agravada.

2. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, que tem direito de executá-los em nome próprio ou em conjunto com o crédito devido pela empresa que o contratou. Sendo evidente que os honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença ainda não foram quitados, há que ser deferido o pedido de seu decote do montante remetido ao juízo federal por determinação do juízo singular.

3. A repetição do indébito, regulamentada pelo art. 940, do CC, pressupõe cobrança indevida em face daquele que a requer. Não preenchidos tais requisitos, o pleito correspondente há que ser indeferido.

4. Agravo de instrumento interposto pelos causídicos provido. Agravo de instrumento da empresa exequente não provido.